Tribunal: TJDFT
Processo: 0719502-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECONVENÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. AÇÃO. PRAZO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. QUINZE DIAS. ARTIGO 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

1. Como cediço, é irrefutável a natureza jurídica de Ação da Reconvenção. Logo, caso haja necessidade de emenda à inicial da Reconvenção, imperiosa a aplicação do artigo 321 do Código de Processo Civil, o qual determina que o Juiz, ao verificar que a Petição Inicial não preenche os requisitos dos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

2. Na hipótese vertente, o agravante apresentou emenda à inicial da Reconvenção, de forma tempestiva, isto é, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, previsto na Legislação Processual Civil, sendo, portanto, descabida a extinção da Reconvenção pelo Juízo de Origem, porquanto considerou ser de apenas 10 (dez) dias o prazo para a prática do referido ato processual.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.